Tribunal: TJSP
Processo: 1503283-31.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 – Município de Paranapanema – Sentença que julgou extinta a ação (artigo 485, VI, do CPC) por falta de interesse processual, em razão do reduzido valor cobrado – Insurgência do exequente – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III,

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 – Município de Paranapanema – Sentença que julgou extinta a ação (artigo 485, VI, do CPC) por falta de interesse processual, em razão do reduzido valor cobrado – Insurgência do exequente – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.